Tribunal: TJMT
Processo: 1015803-86.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015803-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (AGRAVANTE), NADIR GREGORIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 346.742.411-20 (AGRAVADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – IRRECORRIBILIDADE POR ESTA VIA (ART. 1.015 DO CPC) – INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DANO OU URGÊNCIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que indefere a expedição de ofício não está inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco se enquadra nas hipóteses que justificam a mitigação prevista no Tema 988 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da Vara Única da Comarca de Nortelândia (MT) que, em Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco Bradesco para localização dos R$371.984,51 bloqueados judicialmente em 28-10-2010.

A agravante alega que no momento da homologação do cálculo tanto ela como a agravada manifestaram concordância, sendo então liberados os valores para a credora (agravada).

Aduz que, além dos depósitos em juízo, foram bloqueados R$371.984,51 em sua conta bancária no dia 28-10-2010 e pleiteado o levantamento dessa quantia.

Diz que o pedido foi indeferido porque o dinheiro não estaria em nenhuma conta judicial e à época foi devolvido para ela (agravante).

Ressalta que depois de várias diligências o montante foi encontrado no Bradesco, que deveria ser oficiado para prestar informações a seu respeito e inclusive sobre os acréscimos legais incidentes.

Afirma que esse valor nunca lhe foi devolvido.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 219723654).

A agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (ID. 225596699).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento da decisão da Vara Única da Comarca de Nortelândia (MT) que, em Cumprimento de Sentença, indeferiu a expedição de ofício à instituição financeira sob o fundamento de que “
não houve a transferência do valor bloqueado para qualquer conta, tendo permanecido apenas bloqueado pelo sistema Susbajud, conforme extrato já juntado nos autos e, corroborado por outro, retirado nesta data, anexo a esta decisão
”.

Cumpre registrar inicialmente que a agravada não deveria figurar neste Agravo, pois a matéria em discussão é de interesse exclusivo da agravante.

E mais, no repetitivo REsp. n. 1.704.520/MT (Tema 988) o STJ firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, portanto admite-se a interposição de Agravo de Instrumento quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em Apelação.

No entanto, infere-se do processo original que desde 2015 existe o litígio envolvendo o montante bloqueado e o pedido de expedição de ofícios.

Inicialmente o Juízo da causa entendeu que o dinheiro não foi transferido para a Conta Única. Confira-se:

“Visando esclarecer maiores incertezas no que concerne ao montante penhorado pelo juízo, em consulta ao sistema BacenJud constatei que o valor bloqueado em 28/10/2010, no importe de R$ 371.984,51 (trezentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos),
não fora devidamente transferido para a Conta Única
há época pela juiza atuante nesta Comarca, restando, desta forma, pendente de impulsionamento pela Magistrada antecessora, conforme imagem ilustrativa em anexo”.
(ID. 38064791, p. 98, em 11-2-2015 – autos de origem).

Contudo, para dirimir a controvérsia, mandou que se oficiasse ao Banco do Brasil (ID. 38064792, p. 11, em 28-9-2015 – 1º Grau) e ao Banco Bradesco (ID. 38064792, p. 109, em 12-11-2015, origem).

E mais, foram solicitados esclarecimentos ao Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça (ID. 38064793, p. 23 – em 12-12-2015 - 1º Grau), que respondeu que “
O bacenjud informado não gerou ID de bloqueio e transferência do valor para a conta judicial
”.

Apesar de comunicado que o dinheiro não foi transferido para a Conta Única, novamente foi oficiada, assim como o Banco Bradesco (ID. 38064793, p. 41 e 43 – em 8-6-2018). A primeira disse que o “
valor [foi] desbloqueado pelo próprio sistema BACENJUD
”; este último, que a conta já estava encerrada (ID. 38064793, p. 47 e 79).

Portanto, não se constata nenhum prejuízo que autorize a mitigação da taxatividade do rol
do art. 1.015 do CPC.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de petição de herança –
Indeferimento da expedição de ofícios
– Recurso intempestivo – Ademais, decisão que não está abarcada pelas hipóteses do art. 1.015 do CPC –
Ausência de urgência que implique mitigação da taxatividade do rol do mencionado artigo de lei
– Recurso não conhecido
”.
(TJSP - AI 2055131-57.2022.8.26.0000, relator José Carlos Ferreira Alves, julgamento em 1º-8-2022, 2ª Câmara de Direito Privado, DJe de 1º-8-2022).

“
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - (IN) ADMISSIBILIDADE - PROVA - PRODUÇÃO - DECISÃO QUE NÃO SE INSERE NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC - TAXATIVIDADE MITIGADA - TESE APLICÁVEL - CONHECIMENTO. - Admite-se a interposição de Agravo de Instrumento que versa sobre a produção de provas. V.V. AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS - ARTIGO 1.015 DO CPC - TAXATIVIDADE MITIGADA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - IMPOSSIBILIDADE -
A expedição de ofícios e consulta ao sistema SISBAJUD não se encontra prevista em nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC, que estabelece rol taxativo das situações que admitem a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, sendo incabível a sua interpretação extensiva
- A taxatividade mitigada do rol recursal, determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, decorre da urgência e da inutilidade futura do processo, não se confunde com o princípio da celeridade e da economia processual. A abertura do rol aos casos em que não se verifica efetiva e completa inutilidade processual tornará letra morta o disposto no art. 1.015 do CPC - Operada a preclusão temporal, não há que se falar em taxatividade mitigada”
. (TJMG - Agravo Interno n. 2582916-60.2023.8.13.0000 1.0000.21.075753-0/004, relator Des. Pedro Aleixo, julgamento em 11-4-2024, DJe de 19-4-2024).

Por fim, importante destacar que a medida pleiteada nem sequer teria utilidade, pois todos os ofícios requeridos foram expedidos ao longo dos anos. Logo, a agravante deveria usar a via ordinária para resguardar seus interesses.

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024